Tribunal: STF
Processo: Pet 9838
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de notitia criminis ajuizada por CIBELE BERENICE AMORIM, advogada, em desfavor de RICARDO DE AQUINO SALLES, ex-Ministro do Meio Ambiente, noticiando a suposta prática dos crimes de falsidade ideológica, falsidade de identidade e de contravenções penais previstas nos artigos 45 e 46 da Lei n. 3.688/1941.



    Alega a Noticiante que o ex-Ministro “está se identificando publicamente como se ainda fosse Ministro de Estado”; que “a própria conta de Ricardo Salles no instagram e ‘ricardosallesmma’ (ministro do meio ambiente), pelo que ela deve ser excluída por inteiro, pois não pode o ex-Ministro se apropriar do ministério como se fosse parte de seu nome-identidade”.



    Requer, ao final, que sejam tomadas as providências cabíveis diante dos fatos acima narrados, em especial pela apropriação da iniciais do MMA (Ministério do Meio Ambiente) por Ricardo Salles, como se tivesse obtido um “título-patente vitalício”.



     



    Com vistas, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela negativa de seguimento, nos seguintes termos:



    “Inicialmente, quanto à legitimidade para apresentação da presente notitia criminis diretamente no Supremo Tribunal Federal, o atual ordenamento jurídico não contempla a legitimação de terceiros para a postulação de medidas apuratórias, sujeitas à reserva de jurisdição, relativas a supostos crimes de ação penal pública.



    Nesse sentido, essa Corte Suprema, no julgamento do Agravo Regimental na Petição n. 6266/DF, embasada em precedentes anteriores, assentou:



    AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO EM MATÉRIA CRIMINAL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO EM FACE DE DETENTOR DE PRERROGATIVA DE FORO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO REQUERENTE. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Qualquer pessoa que, na condição exclusiva de cidadão, apresente notitia criminis, diretamente a este Tribunal, em face de detentor de prerrogativa de foro, é parte manifestamente ilegítima para formulação de pedido para a apuração de crimes de ação penal pública incondicionada (…).



    2. Cabe exclusivamente ao Procurador-Geral da República o pedido de abertura de inquérito em face de autoridades titulares de foro por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal, como corolário da titularidade exclusiva da ação penal pública (art. 129, I, da CF/88).



    3. (a) In casu, trata-se de pedido de instauração de inquérito, formulado por cidadão, em face de Senador da República, atribuindo-lhe a prática crime de denunciação caluniosa, por ter se manifestado favoravelmente ao impeachment da ex-Presidente da República. (b) É manifesta a ilegitimidade ativa do Agravante para requerer instauração de inquérito fundada em fatos divulgados nos meios de comunicação e de conhecimento do titular da ação penal, inexistindo situação configuradora da ação penal subsidiária da pública.



    4. Agravo Regimental desprovido.



    Pet 6266 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-168. DIVULG 31-07-2017. PUBLIC 01-08-2017.



    Além disso, há precedentes no sentido de ser possível o arquivamento imediato de comunicações de delitos feitas diretamente perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    (d) Os precedentes da Primeira Turma autorizam o imediato arquivamento da autodenominado notitia criminis, a estabelecer que ‘Qualquer pessoa que, na condição exclusiva de cidadão, apresente ‘notitia criminis’, diretamente a este Tribunal, em face de detentor de prerrogativa de foro, é parte manifestamente ilegitima par a formulação de pedido para a apuração de crimes de ação penal pública incondicionada (…).



    (Pet 8824 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 03-07-2020 PUBLIC 06-07-2020)



    Outrossim, em consulta às redes sociais de RICARDO SALLES, consta que as informações do requerido fazem referência ao cargo anteriormente ocupado como Ex-Ministro do Meio Ambiente.



    No que se refere à notícia do uso de ‘mma’ no nome de usuário em redes sociais, a requerente peticionou para que ‘sejam tomadas as providências cabíveis diante dos fatos acima narrados, em especial pela apropriação das iniciais do MMA (Ministério do Meio Ambiente) por Ricardo Salles, como se tivesse obtido um título-patente vitalício’.



     Conforme informado pela própria requerente, Ricardo Salles foi exonerado do cargo de Ministro do Meio Ambiente em 23/06/2021, o que afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento do feito.



    É que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao decidir Questão de Ordem na Ação Penal n. 937/RJ, passou a compreender que a prerrogativa de foro é balizada aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas, rechaçando um amplo leque de feitos criminais por delitos estranhos ao mandato ou não pertinentes ao seu exercício.



    Portanto, o processamento perante a Corte Suprema requer o nexo de causalidade com o exercício do mandato e que este perdure no transcurso da persecução penal, mantendo-se, excepcionalmente, o foro por prerrogativa no caso de a autoridade deixar o cargo após finalizada a instrução da ação penal.



    Ante o exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pela negativa de seguimento ao presente feito.”



    De fato, o processamento perante a Corte Suprema requer o nexo de causalidade com o exercício do mandato e que este perdure no transcurso da persecução penal, o que inexiste no caso, o que enseja o arquivamento da presente notícia de crime.



    Diante disso, nego seguimento e determino o arquivamento da presente Petição.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator